Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704623-34.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: VIVIANE NASCIMENTO DE SOUZA, VICTOR NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARAGEM PRIVATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés à reparação por danos materiais em razão do descumprimento na entrega de vaga de garagem privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelos consumidores. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 2. Se os autores imputam às rés a responsabilidade pelo suposto inadimplemento em relação à entrega de vaga privativa de garagem no imóvel comercializado, tal circunstância revela vínculo jurídico hábil a caracterizar a legitimidade das rés/apelantes para compor o polo passivo de demanda em que se busca a reparação dos danos causados. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. A existência de cláusula contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com menção expressa à 1 (uma) vaga, sem ressalva quanto à aleatoriedade das vagas de estacionamento, aliada à interpretação das disposições contratuais de modo favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, corrobora a tese do caráter privativo da vaga. Assim, não merece reforma a r. sentença no ponto em que condenou as rés a indenizaram os prejuízos materiais suportados pela ausência de vaga privativa, consistente na reparação pecuniária em montante equivalente à metragem da vaga de estacionamento, calculada pelo valor do metro quadrado no momento da aquisição da unidade autônoma. 4. No caso, verifica-se inadimplemento contratual por parte das rés que, embora ensejador de reparação material reconhecida em sentença, não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora e possibilitar a indenização por dano extrapatrimonial pretendida. No particular, não se identificam fatos vexatórios à dignidade dos autores/apelantes ou situação que ultrapasse o desconforto naturalmente decorrente do descumprimento da avença. Sentença mantida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos artigos 104, 113, 187, 422, 498, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de dano material. Enfatizam que o contrato de compra e venda não previu uma vaga de garagem privativa; não há obrigação legal que determine que um empreendimento deva ter o mesmo número de vagas de garagem quantas forem as suas unidades imobiliárias e não há que se falar em inadimplemento contratual baseado em conjecturas. Invocam os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé. Ponderam que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Articulam que não podem ser responsabilizadas por falha na execução e muito menos por propaganda enganosa. Acrescentam que, caso a decisão seja mantida, haverá enriquecimento ilícito da parte recorrida. Sucessivamente, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerem que o valor da indenização seja fixado sobre o metro quadrado da vaga de garagem, apurado em fase de cumprimento de sentença. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG no 115.451. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 113, 187, 422, 498, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, também não deve seguir o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A Corroborar: AgInt no REsp n. 2.095.778/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451, e em relação à parte recorrida em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028